Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702665-78.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, AMERICA PROPERTIES LTDA RECORRIDO: NELIA GONCALVES DE PAIVA, HALVECIO MACHADO DE PAIVA DESPACHO Intimados os recorrentes a efetuarem o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o respectivo patrono requereu o prazo de mais 10 (dez) dias para comprovar o pagamento. Pugna, ainda, pela publicação exclusiva em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506. Indefiro o pedido de dilação do prazo para suprimento do referido vício processual, porquanto ausente previsão legal. Ademais, não houve comprovação de justa causa apta a justificar a prática do ato processual em momento posterior ao decurso do prazo, consoante inteligência do artigo 223, §§1o e 2o, do CPC. Outrossim, intimem-se os recorridos para oferecimento de contrarrazões ao recurso especial interposto. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024